Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-59.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003019-59.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 01.334.937/0001-66 (APELADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. juiz Glauber Lingiardi Strachicin
, nos autos da Execução Fiscal no 1003019-59.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA no. 2021104559 e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não houve decadência dos créditos descritos na CDA diante da suspensão da exigibilidade decorrente da liminar proferida no mandado de segurança no 7359-15.2011.811.0040
.

Afirma que “A suspensão da exigibilidade do crédito somente foi retirada em 06/05/2019, data essa em que a SEFAZ foi notificada sobre a denegação a segurança em MS e revogação da medida liminar”.

Aduz a ausência de interesse de agir diante da baixa da CDA por quitação.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado a decadência e o reconhecimento da extinção diante da quitação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 164913168 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. juiz Glauber Lingiardi Strachicin
, nos autos da Execução Fiscal no 1003019-59.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA no. 2021104559 e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
06/04/2021
, a
Execução Fiscal no 1003019-59.2021.8.11.0040
em desfavor da parte apelada
RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME
, visando a execução da CDA no 2021104559, no valor de R$ R$ 56.866,68 (vigente a época)
.

Após a citação, a parte apelada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a decadência dos débitos inscrito na CDA no 2021104559.

O juízo
a quo
acolheu a exceção reconheceu a decadência – id. 164913159 -.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possível decadência dos débitos inscrito na CDA no 2021104559
.

Cumpre esclarecer que a regra geral do prazo decadencial está disposta no art. 173, inciso I, do CTN, já a regra específica, vem prevista no art. 150, §4o, do CTN, aplicando-se aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.

Desse modo, havendo pagamento do tributo, o prazo decadencial será o disposto no artigo 150, §4o, do CTN (cinco anos contados do fato gerador), e não havendo o pagamento aplica-se a regra geral do art. 173, I, CTN.

Com efeito, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

N
esse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Con
vém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário,
momento em que é afastado o prazo decadencial
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário. (TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
[...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Para corroborar que o marco interruptivo da decadência é a data da notificação do contribuinte a respeito da constituição do crédito, é a Súmula 622 do STJ, como se vê:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA no 2021104559,
os lançamentos possuem fatos geradores entre 03/2012 e 09/2012,
cujos prazos iniciais devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
01/01/2013
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria, respectivamente,
31/12/2017.

No entanto, em 25/06/2013, a parte apelada impetrou Mandado de Segurança no 0007359-15.2011.8.11.0040, cujo o pedido de liminar foi deferido para suspender os efeitos débitos tributários constantes do CCF/SEFAZ-MT posteriores a 04/2011,
in verbis
:

Isto posto, com amparo no art. 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pretendida, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários constantes do CCF/SEFAZ-MT posteriores a 04/2011 (fls. 47/48), inclusive multas e eventuais penalidades acessórias, se abstendo em enquadrar a autora no regime cautelar dos artigos 444 e 445, do Regulamento do ICMS/MT, em relação ao débito fiscal em discussão, bem como, determinando que o réu, caso requerido pela autora, emita as competentes certidões positivas com efeitos negativos de ICMS em favor dela, obstando qualquer ato coercitivo/sancionatório em face da autora, com arrimo nos débitos de ICMS litigiosos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobre as contestações e documentos, para a réplica, manifeste-se à autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 25 de junho de 2013.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Portanto, como os débitos inscrito na CDA questionada nesta lide é de
03/2012 e 09/2012,
estão suspensos pela decisão mencionada
.

Por sua vez, a referida decisão somente foi revogada em 16/09/2016, com a denegação da segurança.

Assim, durante o período de 25/06/2013 até 16/09/2016 as exigibilidades dos débitos estavam suspensas, voltando a fluir em 17/09/2016.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2013
) e a data da constituição do crédito tributário (
09/12/2020
), computando o prazo que ficou suspenso
25/06/2013 até 16/09/2016,
não
houve o decurso do prazo decadencial.

Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por fim, no tocante a ausência de interesse de agir, é certo que
o simples ato da formalização de parcelamento judicial não afastada o interesse processual da parte autora, uma vez que a pretensão permanece resistida quanto a constituição do débito tributário.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 375, fixou a tese que:

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Ademai
s, a respeito da extinção da execução diante da quitação do débito, é matéria a ser enfrentada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a decadência e determinando o retorno dos autos a vara de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024